Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017632-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RODERJAN & CIA LTDA - ME.
AGRAVADOS: COSMO PEREIRA DE LIMA E OUTROS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE SOBRESTOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS QUE OS AGRAVADOS ALEGAM TER POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODERJAN & CIA LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada n.o 0000844-17.2007.811.0100, movida em face de CELIO BATISTA MARTINS FILHO E OUTRA, em razão de manifestação dos agravados nos autos, após a prolação da sentença, sobrestou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, nos seguintes termos, in verbis:
“Desse modo, por prudência (já que sobre a sentença proferida nestes autos paira recurso de apelação), mostra-se de bom alvitre sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de evidência, apenas no sentido de não prejudicar terceiros que não integraram este litígio e que possuem demandas dominiais sub judice, o que, já adianto, não trará prejuízo à autora, por se tratar de pequeno perímetro, bem assim, pela precariedade da decisão que concedeu o pedido de tutela.
Nada obsta, porém, que após o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem assim, na hipótese de improcedência das demandas dominiais em referência, haja imissão definitiva da autora na posse integral da área sub examine.” - Id. n.o 104829993.
Em suas razões a agravante esclarece que a demanda de origem foi proposta em desfavor de Célio Batista Martins Filho e sua esposa, Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins, com o objetivo de reconhecer a ilicitude na posse exercida por eles sobre o imóvel objeto da matrícula n. 17.936 do CRI de Brasnorte/MT, com área de 35.000 hectares.
Pontua que fora proferida sentença nos autos da demanda reivindicatória, julgando procedente o seu pleito de ser imitida na posse do imóvel, no entanto, após sentenciado o feito, sobreveio petição dos agravados, indicando que são terceiros ocupantes de pequena porção da área a que fora determinada a imissão (486.4064ha – Cosmo Pereira e 22ha – Zilda e Célio Cardamone), razão pela qual possuem interesse processual para ingressar nos autos e foi requerida a revogação parcial da sentença, excluindo a porção sobre as quais afirmam exercer posse. O que, conforme relatado foi acolhido pelo Juízo a quo.
Informa que os agravados arguiram interesse processual no feito em razão do trâmite das Ações de Usucapião de n.o 1445-13.2013.811.0100 ( ajuizada por Célio Cardamone e Zilma) e n.o 707-25.2013.811.0100 (ajuizada por Cosmo Pereira)
Aduz que a decisão agravada é totalmente nula pelas seguintes razões: a) não fora observado o devido processo legal (artigo 5o, LIV da CF); b) em que pesem os requerimentos em questão, os agravados não figuram no polo passivo da Ação Reivindicatória, não detendo legitimidade processual para requerer qualquer medida judicial nos autos; c) os agravados não se enquadram na figura de terceiros interessados, uma vez que inexiste interesse de que a demanda seja julgada a favor de qualquer das partes, tratando-se única e exclusivamente de conflito de interesse, para o que não se presta a intervenção de terceiro; d) considerando que os interesses dos agravados são absolutamente conflitantes aos interesses de ambas as partes da ação reivindicatória, admiti-los a intervir no feito pela via processual inadequada impede às partes exercerem o contraditório acerca dos fatos alegados por estes, já que inexistem medidas judiciais e/ou possibilidade de produção de qualquer prova contra as afirmações inseridas nos autos da ação principal por tais pessoas, o que seria possível caso os terceiros adotassem a medida processual adequada, qual seja, embargos de terceiro.
Discorre sobre: a admissão tácita dos agravados como terceiros interessados e a ausência de legitimidade processual destes, o devido processo legal e a via processual inadequada que impossibilita o exercício do contraditório, a alegação dos agravados de que houve violação ao art. 675, parágrafo único do CPC, por não terem sido intimados para manifestar na ação reivindicatória e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para que a mesma seja anulada, com a revogação da ordem de sobrestamento da decisão de imissão na posse na porção de terras que os agravados alegam exercer posse.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Conforme relatado, os agravados se manifestaram nos autos de origem pleiteando suspender os efeitos da imissão na posse concedida a agravante, em razão do exercício da posse em parte da área discutida nos autos, que inclusive, é objeto de ação de usucapião em trâmite na mesma comarca.
Para melhor elucidação colaciono trecho pertinente da decisão, in verbis:
“PEDIDOS DE URGÊNCIA FORMULADOS POR COSMO PEREIRA LIMA, CÉLIO CARDAMONE e ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES (refs. 76 e 77).
Quanto ao tema, em análise perfunctória, denota-se que, aparentemente, está-se diante de possível sobreposição de áreas, porquanto não há similitude entre a matricula descrita à proemial deste feito e aquelas descritas nas ações de usucapião n. 707-25.2013.811.0100, código 52286 e 1445-13.2013.811.0100, código 53031, porém o oficial de justiça certificou à ref. 63, que “existem pontos ocupados por terceiros dentro dos limites da matricula da área. Áreas de lazer e também de moradia e comercio.”
Sob esse enfoque, reputo que a ordem judicial exarada neste feito não determinou a retirada de terceiros da área, na medida em que os efeitos dos atos judiciais proferidos nesta celeuma se operam inter pars, sobremaneira porque apenas alterou a figura do fiel depositário para a pessoa do representante legal da autora, a ser imitido provisoriamente na posse da área.
Desse modo, por prudência (já que sobre a sentença proferida nestes autos paira recurso de apelação), mostra-se de bom alvitre sobrestar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de evidência, apenas no sentido de não prejudicar terceiros que não integraram este litígio e que possuem demandas dominiais sub judice, o que, já adianto, não trará prejuízo à autora, por se tratar de pequeno perímetro, bem assim, pela precariedade da decisão que concedeu o pedido de tutela.
Nada obsta, porém, que após o trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, bem assim, na hipótese de improcedência das demandas dominiais em referência, haja imissão definitiva da autora na posse integral da área sub examine.” - Id. n.o 104829993.
O caso em questão é peculiar e ainda que se trate de decisão interlocutória proferida após a sentença em razão de simples petição aposta pelos agravados nos autos, o plano de fundo dos pedidos indica que pode haver uma sobreposição de áreas ou mesmo que o objeto das ações de usucapião ajuizadas pelos agravados seja parte da área objeto da ação reivindicatória.
Assim, em que pese a marcha processual tortuosa que levou até a decisão agravada, entendo que diante da prejudicialidade entre as demandas deve ser mantida a decisão agravada, até porque somente restou sobrestada a imissão da agravante no tocante àquelas áreas indicadas pelos agravados.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR